Tribunal: STF
Processo: RE 75232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EXPLORAÇÃO DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
ESTRANGEIRAS.DECISÃO QUE INTERPRETANDO CLAUSULAS CONTRATUAIS,
CONCLUIU NÃO TER HAVIDO A AQUISIÇÃO DO FILME, MAS AMERA CESSÃO
TEMPORARIA DOS DIREITOS A SUA EXPLORAÇÃO, NÃO E REVISIVEL NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.